Tribunal: TJSP
Processo: 2009966-45.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão em execução fiscal promovida pelo Município de Praia Grande. A parte embargante alega omissão na análise recursal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão do agravo de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão em execução fiscal promovida pelo Município de Praia Grande. A parte embargante alega omissão na análise recursal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão do agravo de instrumento e a possibilidade de reabrir a discussão sobre pontos já apreciados.
III. Razões de Decidir
3. Não foram identificados vícios na análise recursal que justificasse a reabertura da discussão.
4. Não há matéria a ser aclarada, uma vez que todos os pontos relevantes já foram devidamente apreciados na solução do litígio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão impede a reabertura da discussão sobre pontos já decididos.